Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. AUMENTO DA ALIQUOTA CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA À DISPOSIÇÃO DO ART. 149, § 1o-A, DA CF, INCLUIDA PELA EC No 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal, Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e Partido Rede Sustentabilidade do Distrito Federal, em detrimento da Lei Complementar Distrital 970/2020, a qual modificou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas.
2. Imperioso observar que existe a presunção “iuris tantum” de constitucionalidade de leis, de modo que a suspensão cautelar de uma norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de flagrante violação aos seus parâmetros, quando presentes fumus boni iuris e periculum in mora.
3. A reforma introduzida pela Emenda Constitucional – EC no 103, de 12/11/2019, efetuou profunda modificação no sistema de previdência social, definindo expressamente que é por meio de lei que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão a contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobradas de seus servidores, alterando o § 1o do referido art. 149, que passou a apresentar a seguinte redação: “ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”.
4. Restou definido assim que, por meio de lei local, de iniciativa privativa do Poder Executivo, seriam instituídas alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. Nesse contexto fora editada a Lei Complementar Distrital n. 970/2020, estabelecendo regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a EC 103/2019.
5. Destaca-se do art. 3o da referida lei complementar em referência que sua vigência se deu na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, regra que está de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, disciplinado nos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6o, ambos da CF; e art. 128, III, ‘c’, da LODF, que visa resguardar o princípio da não surpresa.
6. Importante ressaltar que além de ter sido observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, a iniciativa se deu pelo Chefe do Poder Executivo Local.
7. A alegada inconstitucionalidade formal com base na inobservância do quórum de 2/3 (dois terços), previsto no art. 131 da LODF para concessão de isenção aos inativos e pensionistas que ganham até um salário mínimo não merece acolhida. Isto porque a exigência de tal quórum não encontra parâmetro na Constituição Federal, sendo inconstitucional. Ademais, a isenção nos termos em comento já era prevista na legislação revogada e foi prevista na EC 103/2019 (art. 149, §1o-A, da CF).
8. Os Autores da ADI em tela não comprovaram que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário. Por outro lado, o Governador do Distrito Federal trouxe aos autos dados objetivos que demonstram a necessidade de rever as contribuições previdenciárias antes que ocorra o malogro do sistema.
9. O uso da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019 e está baseada no “quantum” da remuneração e, consequentemente, no princípio da capacidade contributiva.
10. O princípio da isonomia e o princípio da vedação ao confisco foram observados na medida em que o art. 125, §7o, da LODF dispõe que a contribuição de que trata o inciso V (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União.
11. As argumentações genéricas, tais como a alegada vedação ao retrocesso quanto aos direitos sociais, não têm o condão de comprovar, precipuamente em cognição sumária, a inconstitucionalidade da norma. Ademais, haverá de fato risco de retrocesso, com atraso ou não pagamento de benefícios, caso sobrevenha a insustentabilidade do regime previdenciário.
12. Destaque-se, também, que não houve redução dos benefícios, mas tão somente majoração das alíquotas de contribuição previdenciária, conforme o previsto na EC 103/2019.
13. Medida cautelar indeferida.